Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714994-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para impedir o aumento abusivo de sua mensalidade por mudança de faixa etária (103,96% ao completar 59 anos, passando de R$ 1.313,62 para R$ 2.679,24). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) contratou plano de saúde coletivo para a sua empresa (Espaço Lanches, no Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama), sendo uma das integrantes do grupo de segurados; 2) em março de 2020, foi surpreendida com um reajuste abusivo de 103,96% na mensalidade, em razão de mudança de faixa etária (59 anos), o que inviabiliza a sua permanência no plano de saúde em pleno tratamento de trombose. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à agravada se abstenha de cobrar o valor do reajuste abusivo de 103,96%, mantendo o valor da ultima parcela antes do reajuste (mar/2020: R$ 1.313,62). Alternativamente, requer seja aplicado índice substitutivo razoável e coerente com a tabela apresentada pela própria agravada, repetindo-se o percentual aplicado à penúltima faixa etária (oitava faixa), ou seja, o índice de 9,12%, o que representaria o valor de R$ 1.433,42 ou, então, que aplique o percentual substitutivo à luz o art. 3o, II, da RN n. 63/03 (proporção entre as faixas - decote de 51% do reajuste). Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o aumento na mensalidade do plano de saúde em 103,96% destoa dos reajustes aplicados para as faixas anteriores (18,94%, 21,89%, 25,18%, 2%, 4,1%, 27,14%, 10,03% e 9,12%), a indicar ausência de razoabilidade. Nesse sentido: “(...) 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional. 5. Na hipótese em concreto, o aumento do percentual em 170% no período de apenas três anos, excede os parâmetros da razoabilidade espelhados na variação inflacionária do período ou aos índices divulgados pela ANS para contratos similares de plano coletivo. A elevação exagerada do reajustamento do preço do seguro em relação a determinadas pessoas do grupo, a pretexto de mudança de faixa etária, não pode constituir meio para selecionar clientes que ofereçam menores riscos. Descabe, assim, a mercantilização extrema que se utiliza de captação coletiva de clientes, ainda que a preços mais baixos, para ao depois excluir convenientemente determinados indivíduos do mesmo grupo sabidamente heterogêneo, como meio de maximizar lucros mediante a elevação exagerada do prêmio apenas em relação a alguns, ou forma de fazer uso desse expediente para provocar a auto demissão daqueles que não podem suportar os reajustes abusivos. (...)” (Acórdão 1172814, 00057917320178070004, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 6. É sabido que em se tratando de plano coletivo empresarial patrocinado, não incidem as normas e limitações impostas pela ANS. Contudo, releva notar que o reajuste no percentual de 67,56% (sessenta e sete por cento), em função da mudança de faixa etária é totalmente abusivo, mormente sob o fundamento da necessidade de cobertura dos riscos que a evolução etária impõe, não podendo se escusar com a afirmação de que visa o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (...)” (Acórdão 1165978, 07212850920188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de que esse percentual de reajuste inviabilize a continuidade do pagamento do plano de saúde, deixando-a desassistida em pleno tratamento de trombose venosa profunda (ID 63085917 do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao plano de saúde que se abstenha de impor à agravante o último reajuste praticado (103,96%), até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator